Tribunal: TJDFT
Processo: 0721037-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA. CAUSA DA DÍVIDA. COMPROVAÇAO. DESNECESSIDADE. RASURA. INEXIGIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A prerrogativa conferida pelo art. 917, inc. VI, do Código de Processo Civil que permite ao devedor alegar nos embargos à execução qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento está aliada ao ônus relativo à incumbência da respectiva prova nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A rasura que não compromete os requisitos essenciais da nota promissória é irrelevante e não retira a sua exigibilidade.
3. Apelação desprovida.